Tribunal: STF
Processo: ARE 1376716
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário. 



    A decisão agravada negou seguimento ao apelo extremo amparada nos seguintes fundamentos:



    “De plano, adianta-se que o Recurso Extraordinário não reúne condições de ascender à Corte de destino. 



    1 Alínea "a" do art. 102, III, da Constituição da República



    Da alegada violação ao art. 5º, XL, da Constituição da República 



    A defesa alegou afronta ao mencionado dispositivo constitucional, em razão de não ter sido aplicado o instituto do acordo de não persecução penal. Diante disso, pugnou pela aplicação retroativa do disposto no art. 28-A do Código de Processo Penal, sendo convertido o julgamento em diligência para viabilizar a oferta de acordo de não persecução penal ao recorrente. 



    Nessa toada, destacou que "o mandamento de retroatividade da lei penal que beneficie o réu tem assento constitucional, como se sabe, erigido ao status de garantia fundamental prevista, a contrario sensu, no inc. XL do art. 5.° da CRFB/88".



    Todavia, observa-se que o Órgão Fracionado não discutiu a matéria ora suscitada - acordo de não persecução penal - sob o viés do referido inciso de tal artigo constitucional, aspecto que evidencia a falta de prequestionamento do tema e enseja a inadmissão do reclamo em face do óbice trazido pelo enunciado 282 do STF, in verbis: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida a questão federal suscitada". 



    Nesse sentido, por amostragem: 



    Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, conforme as Súmulas n°s 282 e 356/STF: "Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada" e "O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento" (RE 1.197.260 AgR, Rel. Min. Rosa weber, Primeira Turma, j. 20-9-2019).



    Ademais, tal análise somente poderia ser realizada a partir da discussão da legislação infraconstitucional aplicada à hipótese, o que tornaria oblíqua e reflexa eventual violação normativa, insuscetível de viabilizar a ascensão do apelo extraordinário. 



    Por oportuno: 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Pena. Dosimetria. Regime inicial de cumprimento da pena Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula n° 279/STF. Agravo regimental não provido. 1. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que questões relativas à individualização e à dosimetria da pena configuram ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandarem exame prévio da legislação infraconstitucional. 3. A pretensão da agravante de rediscutir a prova dos autos esbarra no óbice da Súmula n° 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.097.787 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 27-3-2018, grifou-se).



    Se não bastasse, ao assentar que o "marco temporal para a proposta de acordo de não persecução penal é o recebimento da denúncia" (evento 38), o decisum combatido exarou entendimento compatível com a jurisprudência da Corte destinatária, o que também inviabiliza a ascensão do reclamo. 



    A propósito:



    Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia. 1. A Lei n° 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia. 3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei n° 13.964/2019. desde que não recebida a denúncia. 4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei n° 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: "o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei n° 13.964/2019. desde que não recebida a denúncia" (HC n. 191.464 AgR, rel. Min. Roberto Barroso Primeira Turma, j. 11-11-2020, grifou-se). DECISÃO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA DE PROCESSO. IRRECORRIBILICADE. DESFACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO OU LESIVO ÀS PARTES. PRECEDENTES. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO A PROCESSO NA FASE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. [..] Os elementos táticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação neste Supremo Tribunal. 7. A paciente foi condenada nas instâncias originárias por homicídio culposo de trânsito em faixa de pedestres (inc. II do § 1° do art. 302 da Lei n. 9.503/97) à pena de dois anos e oito meses de detenção em regime inicial aberto e à suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de dezoito meses. A pena corporal foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviço à comunidade pelo mesmo prazo da pena carcerária, à razão de uma hora por dia de condenação, e na prestação pecuniária no valor de dez salários mínimos nacionais. A negativa de seguimento ao recurso especial na origem foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça, após a utilização dos todos os recursos previstos naquela instância especial, sendo interposto recurso extraordinário, cujo trâmite também foi negado pela ausência de repercussão geral, primeiro pela Vice Presidência e, depois, pela Corte Especial daquele tribunal, por ausência de repercussão geral. Em 3.3.2020, após a inclusão em pauta para julgamento dos respectivos embargos declaratórios, a defesa requereu a retirada da pauta virtual para exame de pretenso "acordo de não persecução penal", previsto na Lei n. 13.964/2019, publicada em 24.12.2019 e com vigência após trinta dias de sua publicação. 8. O ato impugnado não diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto à irrecorribilidade do despacho que indefere requerimento de retirada de pauta de processo por se cuidar de despacho de mero expediente. Nesse sentido: 'AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA DO AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PELA PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA, ATÉ A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM 2ª INSTÂNCIA. ATO JUDICIAL SEM CUNHO DECISÓRIO. IRRECORRIBILICADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I - A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que é incabível recurso contra decisão que não possui conteúdo decisório nem se reveste de lesividade. Precedentes. II — Agravo regimental não conhecido" (HC n. 142.216-Agr-AgR, Segunda Turma, de que foi Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25.11.2019). 9. Não se verifica constrangimento ilegal no ato impugnado, quando se aponta que, "além de não ser o acordo de não persecução penal um direito subjetivo do réu, o presente processo já ultrapassou a fase de análise dos fatos e provas (primeira e segunda instâncias), já tendo sido até mesmo julgado o agravo em recurso especial submetido a exame desta Corte Superior (que não ultrapassou sequer a admissibilidade recursa)). O recurso extraordinário interposto na sequência já teve, por isso mesmo, o seguimento negado por esta Vice-Presidência, o que apenas pende de confirmação pela Corte Especial na sessão virtual que teve início em 6.5.2020 com término previsto para 12.5.2020". 10. Nos termos do art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterada pela Lei n. 13.964/2019, "o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal", não se tratando, à semelhança da suspensão condicional do processo, de direito subjetivo do acusado, mas dever-poder do Ministério Público, titular da ação penal, ao qual cabe, com exclusividade, analisar a possibilidade de aplicação daquele instituto, desde que fundamentadamente (HC n. 129.346, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 5.4.2016; de HC n. 84.352, Relator o Ministro Ayres Britto; DJ de 23.6.2006; HC n. 83.458, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 6.2.2003; HC n° 101.369/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 28.11.11, entre outros). Como se extrai da terminologia mesma do instituto tem-se "acordo" de não persecução penal, não se vislumbrando, portanto, ilegalidade no despacho quando, por acréscimo, assenta-se óbice formal de aplicação do benefício a processo que tenha percorrido todas as instâncias processuais. O processo está em fase de formação do trânsito em julgado da condenação, após a rejeição, em 12.5.2020, dos embargos declaratórios opostos contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que manteve a negativa de seguimento do recurso extraordinário. Cite-se o Recurso Extraordinário com Agravo n. 1171894/RS, no qual o Relator, Ministro Marco Aurélio, asseverou: "1. O Gabinete prestou as seguintes informações: Maria Helena Reis de Oliveira Prux, mediante petição subscrita por advogado regularmente credenciado, postula a intimação do Ministério Público Federal, visando proposta de acordo de não persecução penal, considerado o artigo 28-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n° 13.964/2019. 2. Observem a dinâmica e a organicidade do Direito, em especial o instrumental. Surge impertinente o momento da formalização da petição para fins de incidência da norma processual mais benéfica. À época de entrada em vigor do preceito, já existia sentença condenatória contra a recorrente, proferida em 4 de novembro de 2011. Confiram com o decidido, pelo Pleno, no habeas corpus n° 74.305, relator o ministro Moreira Alves, no qual se assentou a inviabilidade de fazer-se incidir o preceito quando já existente condenação, quer estando transitada em julgado, quer passível ainda de impugnação mediante recurso. 3. Indefiro o pedido formalizado". 12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, pode o Relator, com fundamento no § 1° do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1°.2.2011). 13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1° do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida (HC n. 186.289, rel. Min. Cármen Lúcia, Decisão Monocrática, j. 28-5- 2020, grifou-se).



    Por essas razões o recurso não preenche os requisitos de admissibilidade. 



    Ante o exposto, não se admite o Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V, primeira parte, do Código de Processo Civil.” 



    Decido. 



    Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (HC nº 191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 26/11/20).



    Eis a ementa do julgado em questão:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CPP). RETROATIVIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA . 



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia. 



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia.” 



    Assim, conforme se vê das decisões já proferidas nos autos deste processo, cuida-se de ação penal em que o recebimento da denúncia se deu no dia 21/02/2019, o que afasta a retroatividade pretendida.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente